Tribunal: TJMT
Processo: 0045658-11.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045658-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WALDIR KNOCHEL DA SILVA - CPF: 361.370.901-59 (VÍTIMA), EURICO PARREIRAS MOREIRA (VÍTIMA), CASA DO LANCHE (VÍTIMA), LETICIA GRAZIELE DA SILVA - CPF: 488.121.638-40 (VÍTIMA), CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA - CPF: 019.933.371-80 (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, II, §2o-A, I, DO CP E ART. 15,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE –AUMENTO EM 2/3 POR FORÇA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO §2o-A DO ART. 157 DO CP – ROUBO PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – EXASPERAÇÃO EM 1/5 ESCORREITA – PENA ESTABELECIDA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO IMPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

O reconhecimento do acusado, quando ratificado em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constitui prova inequívoca e inquestionável da autoria delitiva em crimes de roubo.

As declarações das vítimas do roubo, firmes e coerentes nas oportunidades em que foram ouvidas, e as declarações do policial militar
,
alvo dos disparos efetuados pelo apelante, não deixam dúvidas do envolvimento do apelante nos delitos de roubo e disparo de arma de fogo.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

O §2o-A do artigo 157 do Código Penal expressamente prevê que a pena deve ser aumentada em 2/3, quando o agente pratica o roubo com emprego de arma de fogo.

O apelante praticou várias subtrações num mesmo contexto fático e circunstancial, sendo que por meio de uma única ação, abordou vítimas distintas, atingindo, individualmente, o patrimônio material de cada uma delas. M
ostra-se adequada a fração de 1/5 (um quinto) referente ao concurso formal de crimes, que atingiu três vítimas e três patrimônios distintos – estabelecimento comercial, esposa do proprietário do estabelecimento comercial e funcionária do estabelecimento comercial
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0045658-11.2018.8.11.0042

APELANTE: CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Cristian Wellington Cunha da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal código n° 555119, julgou procedente a denúncia para condená-lo
a 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inc. I, ambos do CP, c/c art. 15 da Lei no 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 24190469 e 24190470, sustentou as teses de negativa de autoria e de in
suficiência de provas para embasar a condenação, pleiteando a sua absolvição nos delitos de roubo e disparo de arma. Subsidiariamente, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena do delito de roubo. Aduziu motivação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, aumento exagerado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso formal. Requereu a redução da pena ao mínimo legal. Ao final, suscitou o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID. 24191958 e 24191959, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 25517952.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz a defesa, inicialmente, o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Todavia, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois forçoso concluir que a sua mantença no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social e prevenir a prática de novos crimes pelo réu, ante a sua demonstrada recalcitrância criminosa, pois além da presente ação, ainda responde a outras 04 (quatro) ações penais nesta comarca, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas (Cód. 555121 – 8a Vara Criminal, Cód. 555120 – 6a Vara Criminal, Cód. 563541 – 4a Vara Criminal e Cód. 542538 – 9a Vara Criminal), além do fato de responder todo o processo custodiado e ter a sua pena fixada em regime fechado.”

Com efeito, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Noutra ótica, o recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado por insuficiência de provas ou à revisão na dosimetria da pena do delito de roubo.

Consta da denúncia, ID. 5764255 e 5764256, o que se segue:

“No dia 22/08/2018, por volta de 19h50min, no estabelecimento

comercial denominado ‘Casa do Lanche’, localizada na Av. Dr. Meirelles, esquina com a Rua 300, bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado CRISTIAN, agindo em concurso de pessoas com outros dois indivíduos não identificados, com prévio ajuste de vontades, mediante, concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, ‘diversos aparelhos celulares e baixo valor de dinheiro em espécie’, de propriedade das vítimas Waldir Knochel da Silva, Letícia Grazieli da Silva e do referido estabelecimento comercial.

Conforme apurado, no dia e hora do fato, o denunciado CRISTIAN e seus comparsas não identificados se deslocaram até o referido estabelecimento, oportunidade em que um dos comparsas não identificados adentrou o local, sendo atendido pela Sra. Letícia, funcionária do comércio.

Ato contínuo, no momento em que a vítima Letícia atendia o indivíduo não identificado, esta avistou o denunciado CRISTIAN e seu outro comparsa não identificado entrando no estabelecimento, os quais, em seguida, munidos com arma de fogo, anunciaram o roubo.

Na sequência o denunciado CRISTIAN e seus comparsas ordenaram a vítima Letícia a entrar na sala de fatiação do local, enquanto a vítima Waldir e outra funcionária foram colocados dentro do banheiro.

Após subtraírem os objetos, o denunciado CRISTIAN e seus comparsas fugiram do local. Neste momento, as vítimas avistaram o Sr. Eurico, o qual é policial militar e amigo da família, passando em frente ao estabelecimento, ocasião em que relataram o ocorrido, razão pela qual este foi em busca do denunciado e seus comparsas.

O Sr. Eurico visualizou CRISTIAN e seus comparsas em uma lanchonete, próxima ao local dos fatos. Assim, após observar as ações do denunciado e seus comparsas, o Sr. Eurico os avistou saindo do local, realizando o acompanhamento dos mesmos.

Durante o acompanhamento do denunciado e seus comparsas, o Sr. Eurico avistou uma motocicleta, conduzida por Ana Lúcia, parando próxima a eles, ocasião em que o denunciado CRISTIAN subiu na motocicleta e, em seguida, fez a conversão em frente ao carro do Sr. Eurico. Diante disso, o Sr. Eurico desceu do veículo, identificando-se como policial e determinando que deitassem no solo, momento em que o denunciado CRISTIAN efetuou três disparos de arma de fogo em direção a vítima Eurico, sendo a injusta agressão revidada.

Após Ana Lúcia, condutora da motocicleta, não conseguir ligá-la, o denunciado CRISTIAN efetuou mais alguns disparos contra a vítima Eurico e, em seguida, fugiu do local a pé, tomando rumo ignorado. A vítima Eurico permaneceu no local para dar assistência a Ana Lúcia, que havia sido atingida por um dos disparos.

No decorrer das investigações policiais, o denunciado CRISTIAN foi localizado e interrogado, oportunidade em que, perante autoridade policial, negou a prática dos crimes (IP-fls. 37/39).

Posteriormente, as vítimas Letícia e Waldir compareceram à Delegacia, onde reconheceram pessoalmente o denunciado CRISTIAN como um dos autores do crime (IP-fls. 40/41). (...)” (sic)

Cristian Wellington Cunha da Silva negou
qualquer envolvimento com os delitos, deu uma outra versão aos fatos, alegando que um dos autores do roubo teria lhe pedido ajuda, montado na garupa da moto que era conduzida por sua namorada:

“QUE nega ser o autor do crime em tela; QUE no dia dos fatos estava no ponto final de ônibus do bairro Tijucal comendo um salgado na Lanchonete em frente a drogaria, por volta das 19:00 e quando estava indo para sua casa a pé encontrou um rapaz, que não sabe informar o nome, apenas que é morador do bairro Osmar Cabral, nesta cidade; QUE o rapaz pediu que o interrogando o ajudasse, pois ele estava roubando a casa de lanche e não era morador do bairro Tijucal, o interrogando negou ajudasse e mandou que o mesmo saísse de perto; QUE por causa da demora do interrogando, sua esposa foi atrás do mesmo e o encontrou na esquina do baguncinha, do setor 03; QUE o interrogando estava na companhia do rapaz, pois ele estava seguindo o interrogando havia feito um roubo; QUE a esposa do interrogando estava em uma motocicleta, o interrogando subiu na motocicleta e o rapaz junto com o casal; QUE em seguida estacionou um veículo FIAT TORO, o rapaz que estava na garupa pulou da motocicleta e começou a trocar tiro com o motorista da FIAT TORO; QUE quando começou a troca de tiro o interrogando pulou da motocicleta e saiu correndo largando sua esposa na motocicleta, que esta levou um tiro que acertou o capacete que usava; QUE após fugirem o interrogando e o rapaz não se viram mais; QUE aproximadamente 02 dias após o crime o interrogando ligou para seus amigos do bairro Osmar Cabral, nesta cidade e pediu que lhe passasse o número de telefone do rapaz que havia feito um roubo no bairro Tijucal, o interrogando então ligou para esse rapaz e disse que o mesmo teria que lhe pagar pelo prejuízo que havia sofrido; QUE depois disso não viu mais o rapaz e nem teve contato com o mesmo.”
(ID. 24185976)

Perante à autoridade judicial, Cristian Wellington Cunha da Silva também negou a prática delitiva, dizendo que no dia do fato, por volta das 19h30, estava sozinho em um estabelecimento comercial comendo espetinho, de onde notou a presença de um veículo rondando o local. E que ao sair do estabelecimento visualizou esse mesmo veículo estacionado. Relatou, ainda, que no percurso até sua casa encontrou Ana Lúcia (mulher com quem ficava esporadicamente), que pilotava uma moto, acenou para que ela parasse, sendo surpreendidos pela chegada de um rapaz armado que os abordou abruptamente pedindo que levasse embora daquele local. Disse que subiram na moto o acusado, o rapaz não identificado e a pessoa de Ana Lúcia, porém a moto desligou, momento em que o homem que antes apenas observava se aproximou e realizou disparos de arma de fogo. Diante dos disparos o rapaz não identificado revidou, dando ensejo a uma troca de tiros, levando-os a fugirem do local, salvo Ana Lúcia, atingida por um disparo.

Todavia, a vítima Waldir
Knochel da Silva
descreveu, na delegacia, em detalhes o fato criminoso, reconhecendo o apelante como um dos autores do roubo:

“QUE é proprietário de uma casa de frios denominada CASA DO LANCHE situada na Av. Dr. Meirelles esquina com a Rua 300, no bairro Tijucal; QUE nesta data, por volta das 19:50 hs, três pessoas em atitude suspeita entrou no estabelecimento e logo em seguida, anunciaram assalto; Afirma o declarante que dois deles estava de posse de arma de fogo; QUE exigiram dinheiro e aparelhos celulares; QUE enquanto um recolhia os objetos, outro mandava os funcionários para o banheiro e o outro foi até a residência do declarante, mas voltou rapidamente; QUE os suspeitos conseguiram encontrar apenas algumas moedas e dinheiro de baixo valor; QUE após alguns minutos, um dos suspeitos começou a dizer: ‘Vamos embora! Tá embaçado’, e saíram em direção à

Rua; QUE nesse instante, o policial EURICO, amigo da família,

passou em frente ao estabelecimento e a filha do declarante relatou o ocorrido, portanto, o EURICO saiu à procura do suspeitos, enquanto isso, o declarante e as outras vítimas saíram em frente ao comércio e nesse exato momento, uma viatura da PM estava passando pela rua em rondas, portanto, pararam a viatura e relataram o fato; QUE minutos depois, o declarante recebeu uma ligação do EURICO, informando que havia trocado tiros com os suspeitos e que haviam detido uma suspeita, a qual tinha ido para o PSM para atendimento médico pois havia sido lesionada na troca de tiro; QUE logo em seguida, um policial militar entrou em contato com o declarante e mandou via WATSAP uma foto de um dos suspeitos para que o declarante reconhecesse, e o declarante reconheceu como sendo um dos suspeitos que estavam praticando o assalto; Afirma o declarante que não reconhece a suspeita ANA LUCIA RIBEIRO DIAS DA COSTA, como um dos suspeitos do assalto, pois durante o assalto havia somente homens.”
(ID. 24183459)

Em juízo, a vítima
Waldir
Knochel da Silva
confirmou seu depoimento prestado na delegacia, bem como o reconhecimento do apelante Cristian como um dos autores do roubo em seu estabelecimento comercial,
in verbis
:

“O rapaz chegou e perguntou, ‘tem mortadela?’, eu falei tem e ele já chegou do lado com o revólver na mão. E mandou eu e a moça entrar no banheiro, mas eu vi que o outro já fechou a porta pra ninguém entrar ou a pessoa de fora não ver. Aí entramos no banheiro. Eu soube que um deles foi pra dentro, na minha casa. Minha esposa quando viu, ele já estava dentro de casa e perguntou ‘cadê o dinheiro?’. Aí ele meteu o pé na porta do quarto, olhou, viu que era um quarto e voltou. Não vi o outro. O Cristian entrou atrás do balcão, queria dinheiro, tinha um pouco, ele pegou e pôs dentro de uma vasilha e o outro voltou correndo e dentro da minha casa. Aí falou ‘tá vindo gente, vamos embora’. Daí os 3 abriram a porta, fecharam de novo e foram embora. Eles subtraíram pouco dinheiro, uns 50 ou 70 reais. Mas não levaram. Pegou o celular da minha funcionária e um celular da minha esposa. Não recuperamos os celulares. (...) Eram 2 armados. NO total eram 3. (...) O policial Eurico, ele ia passando na rua. Eles viram o Eurico e aí jogaram o dinheiro. Aí minha filha disse ‘fomos assaltados’. Lá ele viu o Cristian numa moto, se identificou e ele sacou a arma e passou a atirar no Eurico. O carro ficou perfurado, fomos na delegacia fazer ocorrência. (...) A Letícia, minha neta, estava junto na casa de frios. Mas não levaram nada dela, só da funcionária e da minha esposa. Eu reconheci o Cristian. Eu vi a fisionomia dele e depois fiz o reconhecimento dele na delegacia. Entramos numa sala com outros detentos e eu fiz o reconhecimento.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, a vítima Letícia Grazieli da Silva declarou na delegacia e em juízo:

“QUE, no dia 21/O8/2018, aproximadamente 19:30, um homem entrou no estabelecimento pedindo apresuntado fatiado, e quando a vítima foi atendê-lo, mais dois homens entraram e anunciaram o assalto; QUE, apresentado para a vítima a foto de CRISTIAN WELLINTON CUNHA DA SILVA, ela reconhece sendo um dos suspeitos do crime SEM DÙVIDA ALGUMA; QUE, CRISTIAN estava armado; QUE, ordenaram a vítima entrar para sala de fatiação, e colocou seu avô e uma funcionaria dentro do banheiro; QUE, a residência das vítimas, fica no fundo do comércio, e um dos suspeitos já entrou e foi direto para o quarto do seu avô, onde ele costuma guardar o dinheiro, mas que não encontrou nenhuma quantia; QUE, os suspeitos perguntaram pelo dinheiro e levaram a quantia que estava no caixa, que a vítima não sabe informar o valor; QUE, a ação dos assaltantes foi muito rápida, e parecia que eles já tinham informações sobre as vítimas; QUE, assim que os suspeitos saíram em fuga, estava passando um amigo da família que é policial, e saiu em busca dos suspeitos.”
(
ID. 24183469)

“Trabalho no estabelecimento comercial vítima, e que no dia dos fatos, um dos assaltantes, passando-se por cliente, se aproximou de mim, sendo seguido de outros dois homens, um deles inclusive armado, anunciaram o assalto e lograram êxito em subtrair o celular de umas das funcionárias, Sra. Leone, o celular da minha avó e o dinheiro do estabelecimento comercial. Após a prisão do acusado Cristian, fui até a delegacia, e realizei o reconhecimento do réu, ele era, sem sombra de dúvida, um dos três assaltantes que entrou com arma em punho e anunciou o roubo.”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar que as vítimas
Waldir Knochel da Silva, Letícia Grazieli da Silva reconheceram o réu Cristian Wellington Cunha da Silva na delegacia,
conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico, ID. 24185973,
e Termo de Reconhecimento de Pessoa, ID. 24185977, confirmaram esse reconhecimento em juízo, com bastante segurança.

Nesse quadro, as declarações das vítimas foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram ouvidas e, ainda, reconheceram o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.

É cediço que a palavra da vítima do roubo é valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.

A propósito, a jurisprudência está consolidada:

“Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na Polícia e em Juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida.”
(TACRIM-SP – RJTACRIM 37/276)

“A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria.”
(TACRIM-SP – Rev – Rel. Oldemar Azevedo – j. 24.3.98 – RJTACRIM 38/446)

“Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima, se segura e amparada por indícios convergentes, é elemento de convencimento incontestável.”
(TACRIM-SP – AP 863.165 – 12a C. – Rel. Abreu Machado – j. 16.5.94)

“APELAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA FASE INQUISITIVA – PROVA RATIFICADA EM JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado em juízo o reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, não há que se falar em nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal levado a termo perante a autoridade policial. Precedentes do STJ.

Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que o réu é o autor do crime de roubo majorado que lhe é imputado na ação penal, contra o patrimônio de três vítimas, a condenação é medida que se impõe.”
(Ap 149755/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente e, posteriormente, consegue identificá-los perante a autoridade policial
.” (TJMT, Ap no 103507/2015) (Ap 66864/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Além disso, o
policial
Eurico Parreiras Moreira
,
alvo dos disparos efetuados pelo apelante, relatou na fase policial e em juízo:

“(...) nesta data, foi até o Espetos Tijucal onde pegou um espeto e ao sair do local sentido rua 300, se deparou com dois cidadãos correndo e olhando para trás, então, foi até a CASA DO LANCHE que ficava próximo, e ficou sabendo que havia sido assaltada; QUE diante disso, deu a volta na quadra e se deparou com os cidadãos na Rua 301 entrando em uma lanchonete de espetos; QUE ao passar na frente dessa lanchonete ouviu os suspeitos comentarem que o declarante era policial, portanto, o declarante parou seu veículo um pouco mais à frente e ficou observando; QUE em seguida, os suspeitos saíram da lanchonete e desceram sentido a escola Agenor Ferreira Leão, e nesse instante o declarante fez o acompanhamento à distância e percebeu quando uma motocicleta XRE de cor vermelha, conduzida por uma mulher se aproximou dos suspeitos, sendo que um dos suspeitos montou na garupa da motocicleta e o outro o declarante perdeu de vista; QUE em ato contínuo, a motocicleta arrancou e fez a conversão em frente ao veículo do declarante momento em que o declarante se identificou como policial mandando que parassem e se deitasse ao solo; QUE nesse instante, o garupa efetuou três disparos em direção ao declarante, e o declarante se protegeu na porta do veículo e revidou efetuando disparos também; QUE a condutora da motocicleta estava bastante nervosa e deixou a motocicleta apagar, momento em que o garupa efetuou novamente disparos contra o declarante e mandava condutora ligar a moto, mas como ela não conseguia, ele fugiu correndo na Rua 304; QUE em ato contínuo, o declarante se aproximou da condutora da motocicleta ANA LUCIA, mandando que deitasse ao solo e ela informou que estava lesionada, e que teria sido abordada pelo suspeito, e que não conhecia o suspeito; QUE diante disso, o declarante abordou um motoqueiro entregador de pizza, emprestou o celular e acionou o SAMU e apoio policial; QUE enquanto aguardavam o SAMU, chegou no local o senhor ASTROMILHO, se dizendo ser o pai do suspeito CRISTIAN, o qual estava na garupa da moto e fugiu, e disse ainda, que o CRISTIAN era o proprietário da Motocicleta e namorado de ANA LUCIA; QUE logo em seguida, o SAMU compareceu no local e conduziu a suspeita ANA LÚCIA ao PSM; Afirma o declarante que ficou sabendo que o oficial de área foi até o PSM onde a suspeita já havia recebido alta, e ela autorizou que fossem até a sua residência, onde os policiais localizaram uma foto dela com o suspeito e uma porção de substância entorpecente, e em seguida, a ANA LÚCIA levou os policiais até a residência do suspeito CRISTIAN onde não foi localizado ninguém; (...)”
(ID. 24183461)

“Sou PM, estava à paisana no dia. Não presenciei o assalto. Estava no espetinho, quando virei na rua eu vi os dois cidadãos correndo e colocando coldre na cintura. Desloquei até o local e a filha do Sr. Valdir falou que acabaram de ser roubados. Aí eu falei ‘ah, foi o pessoal que saiu correndo ali’. Contornei a quadra, fui pegar um celular para fazer ligação e pedi apoio e vi eles entrando em outro espetinho, aí passei na frente devagar, eles aparentemente me conheceram, apontaram pra mim e correram para dentro da cozinha do espetinho. E aí eu virei o carro, vi eles descendo, continuei acompanhando eles. Nisso veio a moto, os assaltantes subiram na moto. Eu fiz a abordagem. A moto breca e o indivíduo faz disparo em mim. Vou para trás da porta do meu veículo e revido. Aí vi que tinha 3 na moto. A mulher, esse vulgo Camarão (o Cristian) e um outro. O Cristian que atirou em mim, era a namorada dele que pilotava a moto. Ele morava no Setor 3 e eu também, eu conhecia ele. Eles me viram e correram porque me conheceram. Eu tenho certeza que foi o Cristian. Foram 3 disparos de arma de fogo, aí que ei revidei.”
(relatório de mídia digital)

Veja-se que Eurico Parreiras Moreira, em ambas as fases da persecução penal, não teve dúvidas ao apontar e reconhecer o apelante Cristian como autor dos disparos de arma de fogo, após o ter abordado na via pública.

Nesse contexto, as declarações das vítimas e do policial Eurico, corroboradas com as demais provas produzidas, são suficientes para ensejar um juízo condenatório, máxime, quando a outra versão apresentada pelo apelante, não tem um mínimo lastro probatório ou sequer indiciário.

Desse modo, mantenho a condenação de
Cristian Wellington Cunha da Silva
pelos fatos narrados na denúncia.

Feitas essas considerações, passo a analisar a dosimetria da pena do delito de roubo de acordo com as alegações do apelante –
motivação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, aumento exagerado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso formal.

Pois bem, a pena-base para o delito de roubo foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com a seguinte fundamentação:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente contribui para uma maior intimidação impedindo eventual resistência das vítimas, sobretudo porque, quando o número de criminosos é maior, cria-se a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçado pelo uso de armas, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente pelo grau de . As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.”

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime

A utilização da majorante de concurso de pessoas como circunstância do crime está escorreita. Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Verifica-se que as demais circunstâncias judicias não foram negativadas, razão pela qual, o acréscimo em 6 (seis) meses pelas circunstâncias do crime obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está escorreita e devidamente motivada, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na 2a fase, ausentes atenuantes e agravantes, transformou-se a pena-base em provisória.

Na 3a fase, configurada a causa especial de aumento de pena do
emprego de arma de fogo, mantém-se o acréscimo de 2/3 (dois terços), porquanto o
§2o-A do artigo 157 do Código Penal expressamente prevê que a pena deve ser aumentada em 2/3, quando o agente pratica o roubo com emprego de arma de fogo.

Desse modo, mantido o aumento da pena em 2/3, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa, totalizando
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao concurso formal, como bem manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça
: “
mostra-se adequada a fração aplicada referente ao concurso formal de crimes, pois, ao contrário do alegado, há prova segura no sentido de que o roubo praticado pelo apelante e seu comparsa, atingiu três vítimas e três patrimônios distintos, já que tanto a esposa da vítima, quanto uma funcionária do estabelecimento comercial, tiveram seus celulares subtraídos, além do dinheiro que foi subtraído do local.”
(
sic
pág. 8 do ID. 25517952)

Configurada, portanto, a ocorrência de concurso formal entre os delitos de roubo (3 vítimas), conservo a exasperação em 1/5 (um quinto), ou seja, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 3 (três) dias-multa, totalizando 9 (nove) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Em conclusão, a pena estabelecida para o delito de roubo não merece reparo.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020